Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004064-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO - CPF: 079.603.734-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – NÃO ACOLHIMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO ANTE A ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11

– IMPROCEDÊNCIA – USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO
– SUBMISSÃO DO PACIENTE À SITUAÇÃO DESUMANA/DEGRADANTE – NÃO COFIGURAÇÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser conhecido o
habeas corpus
quando preenchidos os requisitos para a sua admissibilidade.

Inviável a pretensão de relaxamento da prisão ante a inexistência de qualquer ilegalidade na atuação policial, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária.

Descabe cogitar em violação à Súmula Vinculante n. 11 quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas para a condução do paciente à Delegacia.

Não configurada a alegada situação desumana/degradante em que o paciente teria sido submetido, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado neste
writ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eguido Cordeiro Engelmann
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante em 3.12.2020, e, por ocasião da homologação do flagrante, o magistrado aplicou-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Narra que 120 dias depois, o beneficiário foi surpreendido em sua residência por policiais para o cumprimento de mandado de prisão temporária, a fim de apurar a suposta prática do delito de homicídio.

Sustenta acerca da violação à Súmula Vinculante n. 11, posto que o paciente foi algemado, assim que foi abordado pelos policiais, sem qualquer motivo, e ainda se encontrava sem as vestes adequadas, sendo conduzido dessa forma à Delegacia, apenas de short, sem vestimentas íntimas e sem camiseta, fato este que demonstra inclusive a prática de tortura, nos termos da Resolução 213/2015 do CNJ.

Nesse ponto, alega que a motivação exposta pela autoridade policial não é válida, pois seria porque o paciente foi conduzido imediatamente à Delegacia, para não ser exposto, e não havia tempo para trocar de roupa.

Assim como assevera acerca da carência de fundamentação para o uso de algemas, pois não houve resistência e havia três policiais armados cumprindo o mandado, tampouco o porte físico do beneficiário seria razão suficiente para que fosse algemado.

Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão ilegal do paciente, ante o uso indevido de algemas e pratica de tortura, mantendo-o em liberdade durante o decorrer das investigações.

No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 79272459). (...)”
– Id. 79684979, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 79684979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 80187960).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
(Id. 82755477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém mencionar que embora o douto procurador de justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento do
writ
, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser conhecido, uma vez que ficaram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta do parecer ministerial que
“o remédio heroico não se presta à análise de provas, para as quais existe via específica para tanto, tenho que a presente ação constitucional não merece ser conhecida”
(Id. 82755477, p. 4).

Contudo, a impugnação trazida na impetração não demanda a análise de provas, pois alega-se a ocorrência de ilegalidade da prisão do paciente, ante a violação da Súmula vinculante n. 11, pelo uso indevido de algemas, e pela situação desumana/degradante em que teria sido submetido. Fatores estes passíveis de exame por meio desta ação constitucional.

Sendo assim, afasto a alegação ministerial e
conheço
do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Eguido Cordeiro Engelmann
, que teve sua prisão temporária decretada em 28.1.2021, e em 3.3.2021 foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Argumenta na impetração que o paciente foi submetido a situação degradante no momento da sua prisão;

bem como houve violação à Súmula Vinculante n. 11, posto que foi algemado sem motivação idônea para tanto.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Consoante se nota, não se discute sobre a prisão temporária em si, mas a ilegalidade da ação policial ao cumprir o mandado de prisão do beneficiário.

Sobre o uso de algemas, apesar das alegações do impetrante, verifica-se que foi apresentado fundamento idôneo, e a autoridade policial justificou a necessidade da sua utilização no momento da prisão do beneficiário.

Pelo que se dessume das informações prestadas pelo magistrado singular, o paciente foi preso em 3.3.2021 e a audiência de custódia foi designada para o dia 4.3.2021, na mesma oportunidade, foram solicitadas informações da autoridade policial a respeito da utilização das algemas.

Consignou-se nas informações que
“o investigado possui alta periculosidade, pois é membro faccionado da organização criminosa do Comando Vermelho, possuindo, assim, um histórico criminal, bem como, sua estatura acima de 1,90m e seu peso de mais de 100 kg colocam em risco os agentes. Por fim, alegou também o baixo efetivo de policiais para o cumprimento do mandado”
– Id. 80187960, p. 2.

Outrossim, o juiz de primeiro grau fez esclarecer:

“Em audiência de custódia, a Defesa do investigado Eguido manifestou pela revogação da prisão temporária, diante da ausência dos requisitos legais, como também pelo relaxamento da prisão, alegando nulidade em virtude do uso de algemas e condução policial em situação vexatória. Por fim, pugnou ainda pela aplicação das medidas de proteção previstas na lei 9.807/99. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva, ausência de ilegalidade do mandado de prisão e que a integridade física do representado pode ser garantida dentro da unidade prisional.

Em decisão proferida, após a conclusão da audiência de custódia, todavia, ainda no mesmo dia, foi indeferido a revogação da prisão temporária, em virtude de permanecerem inalteradas as razões que ensejaram o decreto prisional, na medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível, especialmente porque não houve a conclusão do inquérito policial. Do mesmo modo, foi indeferido o relaxamento da prisão, diante do acolhimento da justificativa apresentada pela Autoridade Policial. (...)”
– Id. 80187960, p. 3.

Diante de tais considerações, observo que o uso de algemas foi devidamente justificado pela autoridade policial, ante a periculosidade do paciente, pois, em tese, está envolvido com a organização criminosa do Comando Vermelho – pois os crimes em apreço (homicídio consumado e tentado) teriam ocorrido em nome da facção criminosa; e em virtude do seu porte físico, fatores que colocariam em risco a integridade física dos presentes, notadamente pelo baixo número de policiais para efetivar o cumprimento do mandado de prisão; e em razão disso o Juízo de origem indeferiu o pleito de relaxamento da prisão, uma vez que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade.

Ressalte-se que a utilização das algemas ocorreu somente para a condução do beneficiário até a Delegacia, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, e uma vez motivada, não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 11.

Não é demais ressaltar que o entendimento sumulado não aboliu o uso de algemas, mas tão somente buscou estabelecer parâmetros para sua utilização, a fim de limitar abusos.

Sobre o tema, oportuno trazer os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo.”
(STF,
HC
89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, julgado em 22.8.2006, DJ de 2.2.2007).

“(...) nestes autos os reclamantes insurgem-se contra ato praticado por policiais em cumprimento ao mandado de prisão temporária decretado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Betim/MG. (...) Destaco, também, que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, ao decretar a prisão temporária dos reclamantes, consignou que o mandado deveria ser cumprido “com as cautelas previstas em lei, evitando qualquer abuso ou arbitrariedade por parte dos seus cumpridores” (...). No caso, a utilização excepcional das algemas foi devidamente justificada pela autoridade policial, nos termos exigidos pela Súmula Vinculante 11. Ficou demonstrada a existência de fundado perigo à integridade física dos conduzidos, de terceiros e dos agentes policiais que realizaram a escolta. Ademais, como bem destacado pelo MPF, ‘eventual nulidade decorrente do uso de algemas no cumprimento do mandado não vicia a prisão processual’ (...)”
(STF, Rcl 8.409, Rel. Min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, julgado em 29.11.2010, DJe 234 de 3.12.2010).

Ademais, conquanto o impetrante alegue que o paciente foi submetido à situação desumana/degradante, pois
“foi abordado pelos policiais, sem qualquer motivo, e ainda se encontrava sem as vestes adequadas, conduzido dessa forma à Delegacia, apenas de short, sem vestimentas íntimas e sem camiseta, fato este que demonstra inclusive a prática de tortura, nos termos da Resolução 213/2015 do CNJ”.

Pelo que consta dos autos, o mandado de prisão temporária foi cumprido na residência do beneficiário, onde este se encontrava apenas de bermuda (fotografia Id. 79272462), e os policiais o conduziram à Delegacia e levaram junto com ele suas roupas.

O fato de conduzir o paciente da forma em que foi encontrado no momento da abordagem, por si só, não ofende a sua dignidade, especialmente porque não estava despido e lhe foi oportunizado levar suas roupas.

Nesse aspecto, extrai-se da decisão combatida:

“(...) Sobre a suposta situação vexatória, os policiais civis esclareceram que “as buscas se fizeram de maneira rápida no local. Que o acusado não se trocou de roupas na residência, pelo motivo de preservar seus familiares (duas filhas e esposa). O acusado trouxe consigo roupas para se trocar nas dependências da Unidade Prisional”, razão pela qual entendo que não há que se falar em ofensa a súmula vinculante no 11 ou ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)”
– Id. 79272461, pp. 2-3.

Desse modo, não observo a alegada caracterização de tortura e/ou abuso de autoridade, ou qualquer outra ilegalidade apta a relaxar a prisão do paciente.

Frise-se que o magistrado de primeira instância bem analisou a prisão do beneficiário em audiência de custódia, a qual inclusive é realizada com o objetivo de avaliar a legalidade da prisão, certificando sobre a atuação policial e se foi assegurada a integridade e dignidade do custodiado; bem como o pleito de relaxamento da prisão foi indeferido fundamentadamente.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021